Tribunal: CARF
Processo: 13707.000852/2003-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. PESSOA JURÍDICA RETIFICAÇÃO. DECADÊNCIA.
Extingue-se em cinco anos o direito de o contribuinte pleitear retificação de Declaração de Rendimentos. O prazo é contado a partir da data fixada para a entrega da declaração.
RESTITUIÇÃO PRAZO DE DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o contribuinte pleitear a restituição ou compensação de tributo pago indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na hipótese de o pagamento ter sido efetuado com base em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, extingue-se após o transcurso do prazo de 5 anos contados da data de extinção do crédito tributário - arts. 165, I, e 168, I, do Código Tributário Nacional (Ato Declaratório SRF n° 96/1999).
DIREITO CREDITÓRIO - COMPROVAÇÃO. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para seja aferida sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa (artigo 170 do CTN).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. PESSOA JURÍDICA RETIFICAÇÃO DECADÊNCIA.
Extingue-se em cinco anos o direito de o contribuinte pleitear retificação de Declaração de Rendimentos. O prazo é contado a partir da data fixada para a entrega da declaração.
RESTITUIÇÃO. PRAZO DE DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o contribuinte pleitear a restituição ou compensação de tributo pago indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na hipótese de o pagamento ter sido efetuado com base em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, extingue-se após o transcurso do prazo de 5 anos contados da data de extinção do crédito tributário - arts. 165, I, e 168, I, do Código Tributário Nacional (Ato Declaratório SRF n° 96/1999).
DIREITO CREDITÓRIO - COMPROVAÇÃO. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para seja aferida sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa (artigo 170 do CTN).

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.000852/2003-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.222 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
LABORATORIO CANONNE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS.
PESSOA
JURÍDICA
RETIFICAÇÃO. DECADÊNCIA.
Extingue-se em cinco anos o direito de o contribuinte pleitear retificação de
Declaração de Rendimentos. O prazo é contado a partir da data fixada para a
entrega da declaração.
RESTITUIÇÃO PRAZO DE DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o contribuinte pleitear a restituição ou compensação
de tributo pago indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na
hipótese de o pagamento ter sido efetuado com base em lei posteriormente
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, extingue-se após o
transcurso do prazo de 5 anos contados da data de extinção do crédito
tributário - arts. 165, I, e 168, I, do Código Tributário Nacional (Ato
Declaratório SRF n° 96/1999).
DIREITO CREDITÓRIO - COMPROVAÇÃO. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência
do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para seja aferida sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa (artigo 170 do CTN).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. PESSOA JURÍDICA RETIFICAÇÃO
DECADÊNCIA.
Extingue-se em cinco anos o direito de o contribuinte pleitear retificação de
Declaração de Rendimentos. O prazo é contado a partir da data fixada para a
entrega da declaração.
RESTITUIÇÃO. PRAZO DE DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o contribuinte pleitear a restituição ou compensação
de tributo pago indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na
hipótese de o pagamento ter sido efetuado com base em lei posteriormente
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, extingue-se após o
transcurso do prazo de 5 anos contados da data de extinção do crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.000852/2003-42
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.222 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.000852/2003-42

tributário - arts. 165, I, e 168, I, do Código Tributário Nacional (Ato
Declaratório SRF n° 96/1999).
DIREITO CREDITÓRIO - COMPROVAÇÃO. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência
do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para seja aferida sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa (artigo 170 do CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 12-21.060 – 7a Turma
da DRJ/RJOI, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Em 17/04/2003, a interessada apresentou, junto à DRF / Rio de
Janeiro - RJ, DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP, formalizada no
processo administrativo de n° 13707.000818/2003-78, apenso ao presente,
pretendendo compensar os débitos mediante aproveitamento de crédito
decorrente do saldo negativo de imposto de renda e de contribuição social, do
ano-calendário de 2002, nos valores de R$ 1.737,32 e R$ 1.691,85,
respectivamente.
Posteriormente, em 25/04/2003, apresentou nova DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO - DCOMP, formalizando o presente processo, pretendendo
compensar débitos com o mesmo crédito, nos valores de R$ 45.754,43 (saldo
negativo de IRPJ) e R$ 18.513,06 (saldo negativo de CSLL).
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.222 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.000852/2003-42

Também transmitiu, para aproveitamento do mesmo crédito, as
seguintes DCOMP, fls. 84/105

Após análise, foi emitido Despacho Decisório pela DERAT/Rio de
Janeiro, fls. 112/113, com base no Parecer Conclusivo n° 117/2008, fls. 106/111,
reconhecendo parcialmente o direito creditório, nos valores de R$ 172.477,51 de
saldo negativo de IRPJ, e de R$ 20.224,20, de saldo negativo de CSLL, relativo
ao ano-calendário de 2002, homologando as declarações de compensação até o
limite do crédito.
O indeferimento teve como fundamento as seguintes constatações:
1)
De acordo com a DIPJ/2003, a interessada declarou que
teria apurado saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 220.001,58.
2)
Dos valores que compõem os recolhimentos por estimativa,
foram confirmados o IRRF, no montante de R$ 19.982,56, e DARF totalizando R$
157.247,67.
3)
Ainda, de acordo com a DIPJ/2003, as estimativas de
janeiro a abril de 2002 teriam sido compensadas com o saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2001. Entretanto, o crédito no valor de R$ 67.734,74,
conforme DIP J/2002 - ano-calendário de 2001 -apresentada, só foi suficiente
para compensar os meses de janeiro e fevereiro, e parcialmente de março, no
montante de R$ 70.016,34.
4)
Assim, considerando os valores confirmados, apurou-se
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 de R$ 172.477,51, conforme
tabela abaixo:
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.222 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.000852/2003-42

5)
Quanto à contribuição social, de acordo com a DIP J/2003,
a interessada declarou que teria apurado saldo negativo de CSLL no valor de R$
65.374,80.
6)
Dos valores que compõem os recolhimentos por estimativa,
foi confirmado DARF no valor de R$5.737,23.
7)
Ainda, de acordo com a DIPJ/2003, as estimativas de
janeiro a julho de 2002 teriam sido compensadas com o saldo negativo de CSLL
do ano-calendário de 2001. Entretanto, o crédito no valor de R$ 55.079,25,
conforme DIPJ/2002 - ano-calendário de 2001 - apresentada, só foi suficiente
para compensar os meses de janeiro e fevereiro, e parcialmente de março, no
montante de R$ 57.365,57.
8) Assim, considerando os valores confirmados, apurou-se saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2002 de R$ 20.224,20, conforme tabela
abaixo:

Após os procedimentos de compensação, restaram os seguintes
débitos:

Cientificada da decisão em 29/05/2008, a interessada apresentou a
manifestação
de
inconformidade
em
23/06/2008,
fl.
142,
alegando,
resumidamente, que apresentou, em 20/06/2008, a retificação da DIPJ/2002, ano-
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.222 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.000852/2003-42

calendário de 2001, alterando o saldo negativo de IRPJ para R$ 117.540,41 e de
CSLL para R$ 102.516,17.
Apresenta, ainda, planilha com o resumo das compensações (fls.
181, 245), cópias dos DARF, e diversos comprovantes mensais de aplicações
financeiras emitidos pelo BRADESCO.
É o relatório.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 7a Turma da DRJ/RJOI, por meio do Acórdão no 12-21.060, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. PESSOA JURÍDICA RETIFICAÇÃO.
DECADÊNCIA.
Extingue-se em cinco anos o direito de o contribuinte pleitear retificação de
Declaração de Rendimentos. O prazo é contado a partir da data fixada para a
entrega da declaração.
RESTITUIÇÃO PRAZO DE DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o contribuinte pleitear a restituição ou compensação
de tributo pago indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na
hipótese de o pagamento ter sido efetuado com base em lei posteriormente
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, extingue-se após o
transcurso do prazo de 5 anos contados da data de extinção do crédito tributário
- arts. 165, I, e 168, I, do Código Tributário Nacional (Ato Declaratório SRF n°
96/1999).
DIREITO CREDITÓRIO - COMPROVAÇÃO. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do
crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para seja aferida sua liquidez
e certeza pela autoridade administrativa (artigo 170 do CTN).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. PESSOA JURÍDICA RETIFICAÇÃO
DECADÊNCIA.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.222 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.000852/2003-42

Extingue-se em cinco anos o direito de o contribuinte pleitear retificação de
Declaração de Rendimentos. O prazo é contado a partir da data fixada para a
entrega da declaração.
RESTITUIÇÃO. PRAZO DE DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o contribuinte pleitear a restituição ou compensação
de tributo pago indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na
hipótese de o pagamento ter sido efetuado com base em lei posteriormente
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, extingue-se após o
transcurso do prazo de 5 anos contados da data de extinção do crédito tributário
- arts. 165, I, e 168, I, do Código Tributário Nacional (Ato Declaratório SRF n°
96/1999).
DIREITO CREDITÓRIO - COMPROVAÇÃO. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do
crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para seja aferida sua liquidez
e certeza pela autoridade administrativa (artigo 170 do CTN).

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. Verifica-se que o cerne da questão é quanto aos valores compensados das
estimativas, tanto de IRPJ e CSLL, que ficaram aquém daqueles
pretendidos pela interessada em sua DIPJ/2003. Conforme os cálculos de
compensação, fls. 52/55 e 81/83, os créditos de saldo negativo de IRPJ e
CSLL do ano-calendário de 2001, nos valores de R$ 67.734,74 e R$
55.079,25 declarados na DIPJ/2002, respectivamente, não foram
suficientes para compensar todas as estimativas de IRPJ e CSLL
pretendidas, motivando o deferimento parcial do pedido.
2. Em sua defesa, a interessada se limita a apresentar uma retificação da
DIPJ/2002, em 20/06/2008, aumentando os créditos de saldo negativo
de IRPJ e CSLL, nos seguintes valores:

3. De pronto, cabe observar que a retificação de uma declaração só poderá
ser considerada se ela ocorrer dentro do prazo de 5 anos. Isto decorre
do fato de, nas relações jurídicas, principalmente nas de caráter
obrigacional, os prazos para extinção de direito decorrem do princípio da
segurança jurídica e, assim, o prazo estabelecido pela legislação, no caso,
para o direito de constituir o crédito tributário, deve ser o mesmo para que
o contribuinte proceda à retificação da respectiva declaração apresentada.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.222 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.000852/2003-42

4. Como o IRPJ é tributo sujeito ao denominado lançamento por
homologação, o direito de a Fazenda Nacional constituir o lançamento
extingue-se após cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, como
dispõe o art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, quando então o
termo inicial para a contagem do prazo decadencial desloca-se para o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, com base no art. 173,1, do CTN.
5. Destarte, depreende-se, por analogia, que o contribuinte tem direito ao
mesmo prazo de cinco anos para retificar os valores anteriormente
declarados.
6. Observe-se que este entendimento foi abraçado pelo Parecer COSIT n°
48/1999, abaixo transcrito, com base nos arts. 108, 149, 173 do CTN, art.
96 da Lei n° 8.383/1991, e art. 832 do RIR/1999:
"Dos comandos legais citados, temos que extingue-se no prazo de cinco
anos, contado da data da apresentação da declaração de rendimentos ou
da data em que se tornar definitiva a decisão que anulou, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado, o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário. Assim, da mesma forma que a
Fazenda Pública submete-se a um prazo final para rever de ofício seu
lançamento ou para constituir o crédito tributário, o contribuinte deve
igualmente dispor de um termo para que sejam corrigidos eventuais erros
cometidos quando da elaboração de sua declaração de rendimentos ".
7. Parece ser esta a jurisprudência majoritária do Conselho de Contribuinte e
da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
[...]
8. Portanto, a apresentação da declaração retificadora para o ano-calendário
de 2001 em 20/06/2008 não traz qualquer efeito jurídico, não sendo
considerada, portanto, para a formação da convicção do julgador.
9. Ademais, no presente caso, a retificação da declaração nada mais é que a
tentativa de aumentar o crédito de saldo negativo de IRPJ e de CSLL, do
ano-calendário de 2001, com o intuito de compensar as estimativas
devidas dos mesmos tributos do ano-calendário de 2002. No entanto, cabe
ressaltar que qualquer aproveitamento de crédito relativo ao ano-
calendário de 2001 formalizado em 20/06/2008 não teria mais
cabimento, uma vez que teria já ocorrido a decadência do direito à
restituição. Em outras palavras, a retificação da DIPJ/2002 encerra um
pedido de restituição, em 20/06/2008, de créditos nos valores de R$
49.805,67 e R$ 47.436,92, correspondente aos saldos negativos de IRPJ e
CSLL. Considerando que a data para a contagem do prazo decadencial se
inicia em 01/01/2002, na data da apresentação da retificação da
declaração, em 20/06/2008, o direito ao suposto crédito já estava decaído,
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.222 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.000852/2003-42

nos termos dos arts. 165,1, e 168,1, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional)
10. Ainda acerca desta retificação, verifica-se que não há qualquer
comprovação de que os créditos decorrentes de saldo negativo de
IRPJ e CSLL, relativo ao ano-calendário de 2001, seriam aqueles
valores alterados. A apresentação de comprovantes mensais de imposto
de renda retido na fonte, acostados aos autos às fls. 182/209, não são
suficientes para comprovação do suposto crédito. Considerando o nosso
ordenamento jurídico, o direito à restituição pressupõe a certeza e liquidez
do crédito, conforme o artigo 170 do CTN, e que o ônus da prova é
daquele que pleiteia, nos termos do artigo 333 do Código do Processo
Civil.
11. Neste contexto, a fim de comprovar a certeza e liquidez do suposto crédito,
conforme prevê o artigo 170 do CTN, a interessada deveria,
obrigatoriamente, instruir sua manifestação de inconformidade, com
documentos que respaldem suas afirmações.
12. Logo, uma vez que não há a certeza e liquidez do suposto crédito,
decorrente da retificação dos saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano-
calendário de 2001, os valores compensados das estimativas de IRPJ e
CSLL do ano-calendário de 2002 se mantém, não merecendo qualquer
alteração a decisão administrativa.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, com as seguintes razões:
a) Relativamente à comprovação do direito creditório, informa que os
comprovantes mensais de imposto de renda retido na fonte, acostados aos
Autos, constituem-se sim, documentação hábil e idônea para comprovação dos
créditos pleiteados.
b) Entende que efetivamente o ônus da prova é daquele que requer, nos termos
do artigo 333 do CPC, entretanto, a desclassificação da documentação
apresentada pela empresa, que se materializou no voto do Acórdão de lavra da
7a Turma da DRJ/RJOI, deveria ser obrigatoriamente instruída, por
justificativa que a respaldasse. Por que os comprovantes mensais do IRRF são
insuficientes para a comprovação do crédito requerido?
c) Em relação à retificação de sua DIPJ, do exercício de 2002, esclarece o
Recorrente que, até o advento da MP n° 1.990-26/99, vigia o artigo 832 do
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99), que consolidou as
disposições dos Decretos-Lei n° 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei n°
1.968/82, art. 6o. Esta norma exigia do contribuinte a prova do erro contido na
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.222 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.000852/2003-42

declaração para que a autoridade administrativa pudesse autorizar a retificação
da mesma.
d) Tal sistemática mudou completamente com a entrada em vigor da disposição
contida no artigo 19 da referida Medida Provisória. Esta norma, que vinha
sendo reeditada, vigorando atualmente o art. 18 da MP n° 2.189-49/2001,
estabelece que a retificação da Declaração de Imposto de Renda, nas hipóteses
em que admitida, terá a mesma
e) Portanto, a retificação de declaração de impostos e contribuições administrac
secretaria da Receita Federal, terá a mesma natureza da declaração
originalmente apresentada, independentemente de autorização pela autoridade
administrativa. Parágrafo único - A Secretaria da Receita Federal estabelecerá
as hipóteses de admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de
declaração".
f) A esse respeito, encontra-se no site da própria Secretaria da Receita Federal,
em comentário (Notas) ao artigo 1o do Decreto n° 70.235/72
(http://www.receita.fazenda.qov.br/Legislacao/Decretos/Ant2001/Ant1999/De
creto70235/Notas/NotasArtl.htm), o seguinte entendimento oficial:
"• EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE
RENDIMENTOS E DA DECLARAÇÃO DO ITR - Artigo 18 da Medida Provisória n.°
1.990, de 08/06/2000 e Instruções Normativas n.os 165 e 166, ambas de 23/12/1999 -
Em face do artigo 19 da Medida Provisória n.° 1.990, de 14/12/1999 (atual artigo 18 da
Medida Provisória n.° 1.990, de 08/06/2000), editou a SRF as Instruções Normativas
n.os 165 e 166, ambas de 23/12/1999, nas quais está definido que as retificações da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e das
Declarações de Rendimentos das pessoas físicas - além das Declarações do ITR -
deverão ser feitas mediante apresentação de nova declaração, independentemente de
autorização da autoridade administrativa. As declarações retificadoras, neste caso,
passam a ter a mesma natureza da declaração anteriormente apresentada, substituindo-a
integralmente, inclusive para os efeitos da revisão sistemática prevista na Instrução
Normativa n.° 94, de 24/12/1997. Assim, extinto está o processo de retificação
anteriormente adotado pela SRF, que acabava se submetendo ao rito do Decreto n.°
70.235/1972»".
g) Portanto, decorre das normas citadas que a declaração retificadora entregue
espontaneamente substitui integralmente a original, não podendo esta última,
após sua retificação, produzir qualquer efeito jurídico.
h) Logo, é a declaração de imposto de renda retificadora, e não a original, ter
sido objeto de exame pela 7a Turma da DRJ/RJOI.
i) No tocante ao prazo decadencial para retificação da DIPJ, entende o
Recorrente ter havido um equivoco por parte da turma julgadora, haja vista a
efetiva recepção pela SRF da declaração retificadora em questão. Ora, se a
DIPJ foi normalmente transmitida e recepcionada pela SRF, é porque a mesma
encontrava-se dentro do prazo legal.
j) A partir de 01/01/1999, ano-calendário de 1998, todas as declarações exigidas
periodicamente das pessoas jurídicas, inclusive retificadoras, devem ser
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.222 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.000852/2003-42

apresentadas à SRF, exclusivamente em meio magnético, mediante utilização
dos Programas Geradores das Declarações (PGD), disponibilizados na internet
no endereço da SRF.
k) Tanto isto é verdade que no site da SRF só encontram-se disponíveis para
aplicação e consequente transmissão, os programas que estão dentro do prazo
legal de cinco anos para sua retificação. Ou seja, é impossível a obtenção do
programa e muito menos a transmissão eletrônica de uma DIPJ fora do prazo
legal permitido para a sua retificação.
Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Do Mérito
A recorrente argumenta que a DIPJ foi normalmente transmitida e recepcionada
pela SRF, portanto a mesma encontrava-se dentro do prazo legal, in verbis:
No tocante ao prazo decadencial para retificação da DIPJ, entende
o Recorrente ter havido um equivoco por parte da turma julgadora, haja vista a
efetiva recepção pela SRF da declaração retificadora em questão. Ora, se a DIPJ
foi normalmente transmitida e recepcionada pela SRF, é porque a mesma
encontrava-se dentro do prazo legal.
A partir de 01/01/1999, ano-calendário de 1998, todas as
declarações
exigidas
periodicamente
das
pessoas
jurídicas,
inclusive
retificadoras, devem ser apresentadas à SRF, exclusivamente em meio magnético,
mediante utilização dos Programas Geradores das Declarações (PGD),
disponibilizados na internet no endereço da SRF.
Tanto isto é verdade que no site da SRF só encontram-se
disponíveis para aplicação e consequente transmissão, os programas que estão
dentro do prazo legal de cinco anos para sua retificação. Ou seja, é impossível a
obtenção do programa e muito menos a transmissão eletrônica de uma DIPJ fora
do prazo legal permitido para a sua retificação.

Extingue-se em cinco anos o direito de o contribuinte pleitear a retificação da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais, nesse sentido a decisão recorrida:
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.222 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.000852/2003-42

De pronto, cabe observar que a retificação de uma declaração só
poderá ser considerada se ela ocorrer dentro do prazo de 5 anos. Isto decorre do
fato de, nas relações jurídicas, principalmente nas de caráter obrigacional, os
prazos para extinção de direito decorrem do princípio da segurança jurídica e,
assim, o prazo estabelecido pela legislação, no caso, para o direito de constituir o
crédito tributário, deve ser o mesmo para que o contribuinte proceda à
retificação da respectiva declaração apresentada.
Como o IRPJ é tributo sujeito ao denominado lançamento por
homologação, o direito de a Fazenda Nacional constituir o lançamento extingue-
se após cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, como dispõe o art.
150, § 4o, do Código Tributário Nacional, salvo se comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, quando então o termo inicial para a contagem do
prazo decadencial desloca-se para o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, com base no art. 173,1, do CTN.
Destarte, depreende-se, por analogia, que o contribuinte tem
direito ao mesmo prazo de cinco anos para retificar os valores anteriormente
declarados.
Observe-se que este entendimento foi abraçado pelo Parecer
COSIT n° 48/1999, abaixo transcrito, com base nos arts. 108, 149, 173 do CTN,
art. 96 da Lei n° 8.383/1991, e art. 832 do RIR/1999:
"Dos comandos legais citados, temos que extingue-se no prazo de cinco anos,
contado da data da apresentação da declaração de rendimentos ou da data em que
se tornar definitiva a decisão que anulou, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário. Assim, da mesma forma que a Fazenda Pública submete-se a um
prazo final para rever de ofício seu lançamento ou para constituir o crédito
tributário, o contribuinte deve igualmente dispor de um termo para que sejam
corrigidos eventuais erros cometidos quando da elaboração de sua declaração de
rendimentos ".

O fato do contribuinte ter transmitido a DIPJ/2002 Retificadora e esta ter sido
recepcionada pela SRF, não é suficiente para deduzir que a apresentação da Retificadora deu-se
dentro do prazo legal. Conforme visto, a retificação da DIPJ/2002 ocorreu em 20/06/2008,
portanto após o prazo de 5 anos para retificar os valores anteriormente declarados.
Logo, a apresentação da declaração retificadora para o ano-calendário de 2001 em
20/06/2008, com alteração do saldo negativo de IRPJ e CSLL, não deve ser considerada para a
formação da convicção do julgador.
Ressalta-se que o aproveitamento de crédito relativo ao ano-calendário de 2001
formalizado em 20/06/2008 não caberia, uma vez que teria já ocorrido a decadência do direito à
restituição, nesse sentido o acórdão recorrido, in verbis:
Ademais, no presente caso, a retificação da declaração nada mais
é que a tentativa de aumentar o crédito de saldo negativo de IRPJ e de CSLL, do
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.222 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.000852/2003-42

ano-calendário de 2001, com o intuito de compensar as estimativas devidas dos
mesmos tributos do ano-calendário de 2002. No entanto, cabe ressaltar que
qualquer aproveitamento de crédito relativo ao ano-calendário de 2001
formalizado em 20/06/2008 não teria mais cabimento, uma vez que teria já
ocorrido a decadência do direito à restituição. Em outras palavras, a retificação
da DIPJ/2002 encerra um pedido de restituição, em 20/06/2008, de créditos nos
valores de R$ 49.805,67 e R$ 47.436,92, correspondente aos saldos negativos de
IRPJ e CSLL. Considerando que a data para a contagem do prazo decadencial se
inicia em 01/01/2002, na data da apresentação da retificação da declaração, em
20/06/2008, o direito ao suposto crédito já estava decaído, nos termos dos arts.
165,1, e 168,1, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional)

A Recorrente alega que os comprovantes mensais de imposto de renda retido na
fonte, acostados aos Autos, constituem-se documentação hábil e idônea para comprovação dos
créditos, in verbis:
Relativamente à comprovação do direito creditório, informa que os
comprovantes mensais de imposto de renda retido na fonte, acostados aos Autos,
constituem-se sim, documentação hábil e idônea para comprovação dos créditos
pleiteados.
Entende que efetivamente o ônus da prova é daquele que requer,
nos termos do artigo 333 do CPC, entretanto, a desclassificação da
documentação apresentada pela empresa, que se materializou no voto do
Acórdão de lavra da 7a Turma da DRJ/RJOI, deveria ser obrigatoriamente
instruída, por justificativa que a respaldasse. Por que os comprovantes mensais
do IRRF são insuficientes para a comprovação do crédito requerido?

A recorrente apresentou, em 20/06/2008, a retificação da DIPJ/2002, ano-
calendário de 2001, alterando o saldo negativo de IRPJ para R$ 117.540,41 e de CSLL para R$
102.516,17, conforme reproduzido a seguir:

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.222 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.000852/2003-42

Observa-se que na apuração realizada pela recorrente na DIPJ/2002 Retificadora
não há utilização de Imposto de Renda Retido na Fonte, e mesmo que houvesse deviria o
contribuinte comprovar que ofereceu à tributação a receita referente à retenção.
Logo, os comprovantes mensais de imposto de renda retido na fonte, acostados
aos Autos, não constituem documentação hábil e idônea para comprovação dos créditos
pleiteados.

A recorrente afirma que é a declaração de imposto de renda retificadora, e não a
original, que deveria ter sido objeto de exame pela 7° Turma da DRJ/RJOI, pois em seu
entendimento a declaração retificadora entregue espontaneamente substitui integralmente a
original, in verbis:
Em relação à retificação de sua DIPJ, do exercício de 2002,
esclarece o Recorrente que, até o advento da MP n° 1.990-26/99, vigia o artigo
832 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99), que consolidou
as disposições dos Decretos-Lei n° 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei n°
1.968/82, art. 6o. Esta norma exigia do contribuinte a prova do erro contido na
declaração para que a autoridade administrativa pudesse autorizar a retificação
da mesma.
Tal sistemática mudou completamente com a entrada em vigor da
disposição contida no artigo 19 da referida Medida Provisória. Esta norma, que
vinha sendo reeditada, vigorando atualmente o art. 18 da MP n° 2.189-49/2001,
estabelece que a retificação da Declaração de Imposto de Renda, nas hipóteses
em que admitida, terá a mesma
Portanto, a retificação de declaração de impostos e contribuições
administradas pela secretaria da Receita Federal, terá a mesma natureza da
declaração originalmente apresentada, independentemente de autorização pela
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.222 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.000852/2003-42

autoridade administrativa. Parágrafo único - A Secretaria da Receita Federal
estabelecerá as hipóteses de admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à
retificação de declaração".
f)
A esse respeito, encontra-se no site da própria Secretaria
da Receita Federal, em comentário (Notas) ao artigo 1o do Decreto
n°70.235/72
(http://www.receita.fazenda.qov.br/Legislacao/Decretos/Ant2001/Ant1999/Decret
o70235/Notas/NotasArtl.htm), o seguinte entendimento oficial:

"• EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE
RENDIMENTOS E DA DECLARAÇÃO DO ITR - Artigo 18 da Medida
Provisória n.° 1.990, de 08/06/2000 e Instruções Normativas n.os 165 e 166,
ambas de 23/12/1999 - Em face do artigo 19 da Medida Provisória n.° 1.990, de
14/12/1999 (atual artigo 18 da Medida Provisória n.° 1.990, de 08/06/2000),
editou a SRF as Instruções Normativas n.os 165 e 166, ambas de 23/12/1999, nas
quais está definido que as retificações da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e das Declarações de Rendimentos
das pessoas físicas - além das Declarações do ITR - deverão ser feitas mediante
apresentação de nova declaração, independentemente de autorização da
autoridade administrativa. As declarações retificadoras, neste caso, passam a ter
a mesma natureza da declaração anteriormente apresentada, substituindo-a
integralmente, inclusive para os efeitos da revisão sistemática prevista na
Instrução Normativa n° 94, de 24/12/1997. Assim, extinto está o processo de
retificação anteriormente adotado pela SRF, que acabava se submetendo ao rito
do Decreto n° 70.235/1972»".
Portanto, decorre das normas citadas que a declaração
retificadora entregue espontaneamente substitui integralmente a original, não
podendo esta última, após sua retificação, produzir qualquer efeito jurídico.

Ressalta-se que a retificação da DIPJ/2002 deu-se após o despacho que
reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado através de declaração de compensação
(fls. 252 a 259).
Entende-se que para que os valor constante na DIPJ retificadora seja aceito a fim
de apurar o crédito pleiteado na compensação é necessário que a recorrente comprove o erro, nos
termos do art. 147 §1o do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do
sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação
tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.222 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.000852/2003-42

No contexto fático dos autos, faz-se necessário a apresentação de cópia de livros e
documentos de sua escrituração fiscal/contábil que demonstrem a alteração dos sados negativos
do ano-calendário de 2001.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do suposto crédito, conforme prevê o
artigo 170 do CTN, a recorrente deveria, obrigatoriamente, instruir sua manifestação de
inconformidade, com documentos que respaldem as alteração no saldo negativo do ano-
calendário de 2001.
Logo, uma vez que não há a certeza e liquidez do suposto crédito, decorrente da
retificação dos saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2001, os valores
compensados das estimativas de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2002 se mantém, não
merecendo qualquer alteração o acórdão recorrido.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital